Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-77.2018.8.11.0085
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000540-77.2018.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 657.086.798-91 (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE -EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – PROVA DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR – PESSOA IDOSA E DE POUCA INSTRUÇÃO QUE NÃO INDUZ À PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE – CONTRATO VÁLIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira faz prova da contratação, bem como da disponibilização dos valores em conta bancária de titularidade do consumidor, o
fato de o contratante contar com idade avançada e pouca instrução, não permite, por si só, pressupor sua incapacidade para os atos da vida civil, a fim de nulificar o contrato por ele firmado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado por
Banco Itaú Consignado S.A.
,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais promovida por
Domingos de Souza
, declarando a inexigibilidade do débito relativo ao contrato n. 584607555, determinando a repetição de valores em dobro, condenando, ainda, o requerido/apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, sustenta o apelante
a regularidade da contratação e do recebimento do valor do empréstimo através de TED realizada em 26/11/2018, na conta bancária de titularidade do apelado, fato que não foi impugnado pelo recorrido.

Assevera que não ocorreu nenhum ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais, e, além disso, a impossibilidade de restituição em dobro dos valores no caso em comento, porquanto não restou configurada a sua má-fé.

Por fim, salienta que, no tocante aos danos morais, o marco inicial para a incidência dos juros de mora é a data do arbitramento, e não a data do evento danoso (25/01/2018).

O apelado, por sua vez, defende a manutenção da sentença (ID. 57643978).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID. 58078963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou, em 22/05/2018, a presente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico contra a instituição financeira Banco Itaú BMG Consignado S/A, narrando, inicialmente, que nunca efetuou qualquer financiamento ou empréstimo com pagamento consignado, e que foi surpreendido com a informação repassada pelo agente da Previdência Social de que, a partir de fevereiro de 2018, passaria a ser descontado do seu benefício o valor mensal de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais).

Disse, ainda, que foi creditado em sua conta corrente a quantia de R$ 11.783,53 (onze mil setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), manifestando o interesse em devolver o montante através de depósito judicial, o que foi efetivado em 23/05/2018 (ID. 57624981).

A análise da tutela de urgência foi postergada para após a formação do contraditório (ID. 57624977).

Em sede de contestação, o requerido/apelante defendeu a regularidade da contratação, juntando aos autos o instrumento do contrato entabulado em 24/01/2018 (ID. 57624996), cópia dos documentos pessoais da parte autora (ID. 57624997), bem como a prova da disponibilização do valor por meio do comprovante de TED (ID. 57624998).

Ao apresentar a impugnação, o autor/apelado conta outra história, alegando que foi ludibriado e induzido a erro quando assinou o contrato de empréstimo, pois em razão da sua idade (79 anos), não foi possível compreender qual negócio jurídico seria entabulado. Assevera que, quando ficou ciente dos descontos, entrou em contato com a instituição financeira para desfazer o negócio, o que foi negado.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação, declarando a inexigibilidade do débito relativo ao contrato n. 584607555, determinando a repetição de valores em dobro, condenando, ainda, o requerido/apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em sede de apelação, a instituição financeira segue defendendo a
regularidade da contratação e do recebimento do valor do empréstimo através de TED realizada em 26/11/2018, na conta bancária de titularidade do apelado, não havendo falar em ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais, tampouco na restituição em dobro dos valores no caso em comento, porquanto não restou configurada a sua má-fé. Subsidiariamente, salienta que, no tocante aos danos morais, o marco inicial para a incidência dos juros de mora é a data do arbitramento, e não a data do evento danoso (25/01/2018).

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

É bem verdade que, e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que é inviável ao autor a produção de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu, ora apelado, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, a instituição financeira fez prova acerca da contratação, bem como da disponibilização dos valores em conta bancária de titularidade do autor, fato, inclusive, admitido em sede de impugnação.

Inobstante os argumentos do demandante, o fato de contar com idade avançada (79 anos) e ter pouca instrução, não permite, por si só,

pressupor sua incapacidade para os atos da vida civil, o que, por sua vez, depende de ampla dilação probatória, cujo ônus de produzir é do autor, termos do 373, I, do CPC.

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA RÉ DEMONSTRADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA INCAPACIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1- Ao contrário do alegado na inicial, trata-se de débito existente e comprovadamente contratado pelo autor, conforme demonstram os documentos juntados aos autos. 2-
A condição de idoso e analfabetismo funcional da parte autora não permite pressupor sua incapacidade para os atos da vida civil, salvo prova em contrário, cujo ônus é seu.
3. Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008155756 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 31/07/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/08/2019) (destaquei)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AFIRMATIVA DE NÃO CELEBRAÇÃO DO SINALAGMÁTICO E NÃO RECEBIMENTO DA CIFRA MUTUADA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. VALIDADE DO ATO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito bancário, em que o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante. A consignação em folha de pagamento ou de benefício depende de autorização prévia e expressa do cliente para a instituição financeira. 2. Esta modalidade contratual, por óbvio, também é regida pelo CODECON, conforme assinala a Súmula 297 do STJ, que dispõe sobre a aplicabilidade deste diploma legal às instituições financeiras. 3.
Tratando-se de inativo do INSS, com o banco comprovando nos autos a celebração do sinalagmático, não pode a condição de idoso e semiletrado, de per si, nulificar o contrato por ele firmado, o qual preenche os requisitos formais pertinentes. E mais, o semianalfabetismo não induz presunção de incapacidade relativa ou total da pessoa, consoante se denota dos artigos 3º e 4º, do Código Civil.
4. Inocorre, na espécie, o dano moral, porque presente no feito prova a indicar a presença de relação sinalagmática, suporte do mútuo feneratício, afastando, assim, prejuízo aos direitos protetivos à personalidade. 5. Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 30 de outubro de 2019 Desembargador Francisco Darival Beserra Primo Presidente e Relator”
(TJ-CE - APL: 00138624420168060128 CE 0013862-44.2016.8.06.0128, Relator: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, Data de Julgamento: 30/10/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019) (destaquei)

Com efeito, os documentos juntados pelo banco dão conta de que o autor contratou voluntariamente o crédito consignado, autorizando o desconto em seu benefício previdenciário. Além disso, o recebimento dos valores não é expressamente negado pelo demandante, ao passo que, da análise do conjunto probatório produzido nos autos, denota-se que inexiste indício do vício de vontade na formação do contrato.

Seguindo esse raciocínio, inexiste prova no sentido da ocorrência de qualquer lesão a ensejar indenização a título de danos morais. Em que pese os argumentos lançados pelo autor, a contratação restou suficientemente comprovada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para julgar improcedente os pedidos formulados pelo autor. Em razão do resultado, inverte-se os ônus sucumbenciais, para condenar o autor/apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais terão a exigibilidade suspensa por força do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Tendo em vista que o autor depositou em juízo o valor que pretendia devolver ao banco, em razão da improcedência da demanda aliado ao fato de que os descontos do empréstimo perduram em seu benefício previdenciário, imperioso o levantamento por parte do autor da quantia devidamente atualizada, após o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020